Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723380-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM APELADO: JRF SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM, contra a r. sentença de ID 29749982, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação Monitória ajuizada pela autora, ora apelada, em desfavor da ré, JULGOU PROCEDENTE o pedido monitório e CONDENOU a requerida ao pagamento de R$ 194.992,44, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela, conforme planilha apresentada nos autos, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 29749986), a apelante pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, face o caso fortuito externo, acerca do inadimplemento do Governo do Distrito Federal no contrato no 104/2020, impossibilitando cumprir com os compromissos assumidos com terceiros. Ademais, pleiteia a gratuidade de justiça, ao argumento de ser instituição sem finalidade lucrativa e não possuir condições de arcar com as custas do processo. Em que pese o pedido de gratuidade de justiça da parte apelante, observa-se que não foi juntado documento que comprovasse a condição de miserabilidade, impossibilitando a análise do pedido, haja vista que, tratando-se de pessoa jurídica, não há a presunção de hipossuficiência conferida às pessoas físicas, devendo haver a efetiva comprovação do estado de saúde financeira para obtenção do benefício. Diante disso, foi concedido o prazo de cinco dias para comprovar a hipossuficiência ou fazer o recolhimento das custas, sob pena de deserção (ID 30285333), tendo a parte permanecido inerte, conforme certidão de ID 30704207. É o relato do necessário. Decido. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas. Em verdade, a mencionada perspectiva encontra respaldo legal no artigo 98 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. (...) Art. 99 – O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Como se vê, a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, pois assim preceitua a Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringiu o benefício às pessoas físicas. Ao contrário, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Política, deixa claro que referido benefício alcança todos que comprovarem a insuficiência de recursos. Ocorre que a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, como no caso em apreço, pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência – o que pode ser feito por meio de balancetes, extratos ou qualquer outro documento contábil apto a provar que, de fato, o pretendente não possui meios de arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, inclusive, Súmula no 481 do Colendo STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, a inequívoca demonstração da penúria é pressuposto basilar à concessão da gratuidade e consiste em ônus processual da postulante. Não é outro o entendimento adotado por esta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 O simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1383961, 07254059320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. Com efeito, o fato de a litigante ser uma pessoa jurídica, por si só, não impede o deferimento da gratuidade judiciária, desde que comprove que a sua atual situação econômica a impede de arcar com as custas processuais. 2. A decretação de falência não comprova, por si só, que, efetivamente, a pessoa jurídica não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. De acordo com o enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condicionam-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1349244, 07053600520208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada a precária situação financeira alegada, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais, mesmo tendo sido dada oportunidade para tanto, na forma do disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Portanto, o recurso não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez caracterizada a deserção. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007, §4, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator